Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-44.2014.8.11.0048
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000979-44.2014.8.11.0048– CLASSE 417 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
APELANTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO :- WALISSON SOARES FRANCO
Vistos.
À douta Procuradoria de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Des. Juvenal Pereira da Silva
Relator